Tribunal: TJES
Processo: 5001939-56.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001939-56.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLARICE DE JESUS REGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº
5001939-56.2024.8.08.0044

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CLARICE DE JESUS REGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito (R$ 73,66) e a condenou ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) em razão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

A consumidora alega o pagamento da fatura, enquanto a recorrente sustenta que o documento apresentado pela autora não comprova a efetiva transação financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o "print" de tela de aplicativo bancário, em etapa de pré-confirmação, é prova suficiente da quitação do débito para afastar a ilicitude da negativação.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

O documento digital apresentado indica apenas a fase de pré-confirmação da transação (solicitação de senha), não demonstrando a conclusão do pagamento ou a efetiva saída de valores da conta bancária.

Ante a ausência de comprovante idôneo de pagamento, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo, e documentos de pré-confirmação bancária, desacompanhados de comprovante definitivo, são insuficientes para atestar a quitação de débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CPC/2015, art. 373, I;

CDC, art. 6º, VIII;

CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
CLARICE DE JESUS REGO
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16765507) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar INEXIGIVEL o debito no valor de R$ 73,66, e
CONDENAR
a requerida E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

a indenizar o autor, a título de danos morais, o valor total de

R$ 3.000,00 (três mil), a serem corrigidos monetariamente, desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora, desde a data da citação, até a do efetivo pagamento.
.
”.

Em sede recursal (ID 16765509), a parte recorrente sustenta que a parte autora não juntou comprovante idôneo de pagamento da fatura objeto da negativação. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização a título de dano moral.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16765513.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, a r. sentença comporta integral reforma.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora vigente a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 373), o ônus da prova incumbe: "I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Conclui-se, assim, que a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, recaindo sobre ele a obrigação de apresentar prova mínima dos fatos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Infere-se dos autos a ausência de elementos probatórios idôneos que demonstrem a quitação do débito. Isso porque, analisando minuciosamente os documentos apresentados pela autora para comprovar o pagamento (ID 16765489), verifica-se que assiste razão à recorrente, haja vista que o documento não se configura como comprovante de pagamento efetivado.

Nota-se que o referido
print
de tela (ID 16765489) não apresenta informação de transação concluída, mas sim uma etapa de pré-confirmação, constando a solicitação de "Informe sua senha de transação", de modo que não tem o condão de comprovar que o pagamento foi realizado.

Dessa forma, compreendo que a parte autora não apresentou a prova mínima necessária de suas alegações, visto que não consta nos autos um comprovante válido de quitação do débito. Sendo assim, a recorrida não se desincumbiu do seu encargo probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

Frisa-se que a relação de consumo, embora possibilite a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Consequentemente, conclui-se que a recorrente esclareceu a causa da inscrição, demonstrando que ela decorreu de débito não adimplido na data acordada.

Com isso, compreendo que a parte recorrida não comprovou a falha na prestação dos serviços, e sim a culpa exclusiva da parte autora pela inadimplência. A conduta da recorrente, ao proceder à negativação, não foi ilícita, mas sim pautada no exercício regular de seu direito (art. 188, inciso I, do Código Civil).

Portanto, diante da ausência de ato ilícito por parte da recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano moral nem de declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, o que impõe a improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16765507, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, revogando, consequentemente, a tutela de urgência deferida.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ RELATOR

Processo
: 5001939-56.2024.8.08.0044

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal p/ acórdão)

RESUMO DO VOTO

O caso versa sobre negativação indevida após pagamento de fatura de energia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou danos morais. O Relator votou pela improcedência por entender que o comprovante de quitação era insuficiente. Diverge-se para manter a sentença, considerando que o documento apresentado pela consumidora possui todos os dados da transação (código de barras, valor e data), conferindo verossimilhança à quitação, especialmente em relação de consumo onde a hipossuficiência técnica deve ser observada.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 73,66 e condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes após o pagamento da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o documento de pagamento apresentado pela consumidora é idôneo para comprovar a quitação da dívida e, consequentemente, caracterizar a ilicitude da manutenção da negativação levada a efeito pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo que o documento juntado pela autora (ID 16765489), embora em formato de tela de aplicativo, contém a descrição completa da operação, incluindo o código de barras da fatura da EDP, o valor exato e a identificação da consumidora, conferindo verossimilhança às alegações autorais.

4. Caberia à concessionária, diante da inversão do ônus da prova e da facilidade técnica, demonstrar cabalmente a ausência do ingresso do numerário em seus sistemas ou erro na cadeia de processamento bancário, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

5. A manutenção de registro restritivo por dívida quitada configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:

LJE, art. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Documentos relevantes citados:

ID 16765489 (Comprovante de pagamento); ID 16765507 (Sentença).

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal